Tribunal: TJES
Processo: 5008869-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008869-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ISABEL LOPES VEZZONI e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRAZO DE 120 DIAS DO ART. 15, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. TERMO INICIAL CONTADO DA EFETIVA ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA. DECRETO EXPROPRIATÓRIO QUE APENAS AUTORIZA FUTURA ALEGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em ação de desapropriação por utilidade pública que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse do imóvel, sob o fundamento de que teria sido ultrapassado o prazo de 120 dias previsto no art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, contado da publicação do Decreto Estadual nº 1.941-S/2023. O agravante sustenta que o decreto apenas declarou a utilidade pública e autorizou o DER-ES a alegar urgência posteriormente, a qual foi efetivamente deduzida apenas na petição inicial da ação expropriatória, em conjunto com o pedido de imissão provisória. Os agravados, após o deferimento da tutela recursal, manifestaram concordância com a imissão provisória e requereram o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a concordância posterior dos agravados com a imissão provisória na posse acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se o prazo improrrogável de 120 dias do art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 deve ser contado da publicação do decreto expropriatório ou da efetiva alegação de urgência pela Administração, para fins de deferimento da imissão provisória na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concordância posterior dos agravados com a imissão provisória na posse não acarreta a perda superveniente do objeto do agravo, porque a medida foi deferida apenas em sede de tutela recursal, e o reconhecimento da prejudicialidade cessaria a eficácia da liminar e comprometeria a manutenção da posse deferida em favor do ente expropriante.

O Decreto Estadual nº 1.941-S/2023 não contém declaração efetiva de urgência, mas apenas declara a utilidade pública do bem e autoriza o DER-ES a alegar urgência posteriormente, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A mera autorização genérica para futura alegação de urgência não se confunde com a “alegação de urgência” prevista no art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e, por isso, não deflagra o prazo decadencial de 120 dias para requerimento da imissão provisória na posse.

A jurisprudência do STJ e do TJES admite que a urgência seja declarada no próprio decreto expropriatório ou em momento posterior, inclusive no curso da ação de desapropriação, razão pela qual o termo inicial do prazo legal coincide com a efetiva alegação de urgência feita pelo expropriante.

Como a urgência foi deduzida na petição inicial da ação originária, simultaneamente ao pedido de imissão provisória na posse, não houve extemporaneidade no requerimento formulado pelo Estado.

Estão presentes os requisitos autorizadores da imissão provisória na posse, pois o ente expropriante demonstrou a urgência da medida e realizou o depósito prévio da quantia exigida, sendo desnecessária avaliação judicial prévia ou pagamento integral da indenização para o deferimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concordância posterior do expropriado com a imissão provisória na posse não acarreta perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a medida foi deferida por tutela recursal e sua cessação puder comprometer a posse já consolidada.

2. O prazo de 120 dias previsto no art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 conta-se da efetiva alegação de urgência pela Administração, e não da publicação de decreto expropriatório que apenas autoriza futura invocação dessa urgência.

3. A imissão provisória na posse é cabível quando o ente expropriante alega urgência tempestivamente e realiza o depósito prévio exigido em lei.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15, caput e § 2º, e art. 34-A; Decreto Estadual nº 1.941-S/2023, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.234.606/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2011, DJe 04.05.2011; TJES, AI nº 0013053-62.2013.8.08.0012, Rel. Des. Janete Vargas Simões, publicado em 29.06.2014; TJES, AI nº 0901372-14.2010.8.08.0000, Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, publicado em 11.02.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008869-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ISABEL LOPES VEZZONI E OUTROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de origem, nos autos da
ação de desapropriação com pedido de liminar
, ajuizada pelo recorrente em face de
ISABEL LOPES VEZZONI, ERALDO VEZZONI, ANTONIO LOPES, SANTA DE BACKER LOPES e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
, que indeferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse do imóvel, ao entendimento de que a alegação de urgência teria ocorrido de forma extemporânea.

Em suas razões, o recorrente alega que o recurso é tempestivo; que a decisão agravada se funda em premissa fática equivocada, porque o Decreto Estadual nº 1.941-S/2023 não declarou a urgência, mas apenas autorizou sua futura alegação pelo DER-ES; que a urgência foi deduzida pela primeira vez na petição inicial da ação originária, simultaneamente ao pedido de imissão provisória na posse, não havendo falar em extrapolação do prazo de 120 (cento e vinte) dias do art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941; que a jurisprudência do STJ e do TJES admite a alegação de urgência em momento posterior ao decreto expropriatório, inclusive no curso da demanda; que houve pronunciamentos contraditórios do mesmo juízo em processos tidos por idênticos, atinentes à mesma obra pública, com ofensa à segurança jurídica, à equidade e à isonomia; e que a subsistência da decisão recorrida compromete a execução das obras de duplicação da ES-488, denominada Rodovia do Frade, acarretando relevante prejuízo social.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a imissão provisória na posse do imóvel.

De início, convém ponderar que, muito embora o Recorrido tenha manifestado concordância expressa quanto à imissão provisória na posse da área com fulcro no artigo 34-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 , tal manifestação não enseja a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Isso ocorre porque a imissão provisória na posse do imóvel — objeto central do inconformismo — foi deferida apenas em sede de antecipação de tutela recursal por esta instância revisora. Consequentemente, eventual reconhecimento da perda de objeto resultaria na cessação da eficácia da medida liminar outrora concedida, prejudicando a manutenção da posse já consolidada em favor do ente expropriante.

Quanto ao mérito, após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação da antecipação de tutela recursal.

A questão controvertida no presente recurso cinge-se à verificação da tempestividade do requerimento de imissão provisória na posse, especificamente quanto à observância do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias contados da alegação de urgência pela Administração Pública, sob pena de preclusão do direito de imissão imediata no imóvel expropriado, nos exatos termos do artigo 15, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que assim dispõe:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

(...)

§2º.
A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da liminar no fato de que o decreto expropriatório, que declarou a urgência e a pretensão de desapropriação, foi datado de
08 de agosto de 2023
e a ação judicial correspondente só foi ajuizada em
13 de fevereiro de 2025
, o que representa um intervalo de
1 ano e 5 meses
após a publicação do ato administrativo.

Entretanto, consta no referido Decreto nº 1941-S, de 8 de agosto de 2023 tão somente a
autorização
para que a autarquia estadual DER/ES promova, amigável ou judicialmente, a desapropriação das áreas indicadas no artigo 1º, declaradas de utilidade pública e destinadas à obra de duplicação da Rodovia ES-488 (Trecho Cachoeiro de Itapemirim - Entr. BR-101 Frade),
podendo alegar urgência para efeito de imediata imissão na posse.

Transcrevo o teor da referida norma:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terras e benfeitorias sobre as mesmas existentes, destinadas a obra de duplicação da Rodovia ES-488, trecho Cachoeiro de Itapemirim - Entr. BR-101 (Frade), sob jurisdição da Superintendência Regional II (SR-II) do DER-ES, compreendida entre as coordenadas geográficas conforme Tabela I e Projeto elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES.

Art. 2º - A desapropriação a que se refere o presente Decreto será promovida, amigável ou judicialmente, pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES, que
poderá alegar urgência,
nos termos do Art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de maio de 1956, e demais alterações posteriores,
para efeito de imediata imissão na posse.

Nesse contexto, revela-se equivocado adotar a data de publicação do decreto expropriatório como o
dies a quo
para a contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. Isso porque o referido ato normativo limita-se a declarar a utilidade pública do bem e a conferir autorização genérica para a alegação de urgência, não se confundindo com a efetiva "alegação de urgência" prevista no §2º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Portanto, a mera autorização contida no decreto não deflagrou o prazo para o requerimento da imissão provisória na posse.

Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a urgência pode ser declarada no próprio decreto expropriatório ou
até durante o curso da ação de desapropriação
, jurisprudência essa que inclusive foi citada na decisão agravada.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 15, §2º, DO CITADO DIPLOMA LEGAL.

1. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente.

Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.

2. Ademais, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ.

3. A lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio decreto expropriatório, ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação de desapropriação.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.234.606/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 4/5/2011.)

Na mesma esteira, há muito caminha a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CADUCIDADE DO DECRETO. NÃO CONFIGURADA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ANÁLISE DO PLEITO POSTERGADO PARA APÓS A AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. URGÊNCIA ALEGADA. EQUÍVOCO DA DECISÃO. CONFIGURADA A URGÊNCIA E REALIZADO O DEPÓSITO PRÉVIO DE VULTOSA QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO BEM OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. 1 – Tendo em vista que o Decreto nº 3.365⁄41 possibilita o deferimento da imissão provisória na posse do bem a ser desapropriado antes mesmo da citação do réu, quando alegada a urgência e efetuado o depósito prévio pelo ente expropriante, é de rigor e razoável a pronta análise judicial de tal pleito, o qual prescinde de prévia avaliação judicial ou de pagamento integral do valor indenizatório. 2 –
No caso vertente, está caracterizada a urgência que exige a imissão provisória na posse do bem objeto de desapropriação pelo ente estadual que, sem a qual, fica impedido de iniciar importante obra de envergadura para a mobilidade da região metropolitana da capital do estado com a expansão da terminal rodoviário de Itacibá. 3 – Além disso, o depósito prévio apresentado pelo ente expropriante no vultoso valor de R$ 2.219.000,00 (dois milhões e duzentos e dezenove mil) – fl. 21 – revela-se hábil ao reconhecimento do seu direito a se imitir provisoriamente na posse do bem objeto de desapropriação, já que para tanto não se exige o pagamento integral do valor do imóvel, tal quantia não é vil, e, ademais, foi apurado através de laborioso e detalhado laudo técnico (fls. 46⁄112)
. 4 – Outrossim, a discussão acerca do valor que seja condizente à justa indenização pelo bem expropriado (CF, XXIV, art. 5º), poderá ficar relegada à exauriente fase instrutória da ação de desapropriação, momento processual em que, acaso verificada a diferença entre o depósito prévio efetuado pelo ente expropriante e o verificado pela avaliação do juízo, sobre esta verba remanescente incidirão os juros compensatórios e a devida atualização. 5 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES; 1ª Câmara Cível; AI nº 0013053-62.2013.8.08.0012; Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões; publicado em 29/06/2014).

DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE. I. Necessário ponderar que o escopo a que se presta a alcançar a presente demanda judicial atine à predominância do interesse público sobre o particular, afigurando-se, por tal prisma, razoável a tese que propugna iniciar-se a contagem do lapso de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 15 do Decreto-lei 3365⁄41 a partir da alegação de urgência vertida pela pessoa jurídica pública interessada - comumente já inserta nas petições iniciais -, e não do decreto declaratório de utilidade pública, o que, ao ser apurado no caso, revela ter havido a observância do interregno legal. II. Não mais se exige que preceda à imissão a realização de avaliação judicial provisória; basta ao deferimento da medida o atendimento aos requisitos declaração de urgência e depósito de quantia, a qual sofrerá posterior complementação, eis que tal medida apenas acarretará limitação ao uso e ao gozo do bem, ao que se presta a indenização inicial a compensar - já recolhida in casu. III. Provido o recurso e deferida a imissão provisória de posse. (TJES; AI nº 0901372-14.2010.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relator: Desembargador Maurílio Almeida de Abreu; publicado em 11/02/2011).

Ex positis
, uma vez satisfeitos os requisitos cumulativos autorizadores da imissão provisória na posse, notadamente a caracterização da urgência e a prévia prestação do depósito pecuniário (conforme Ordem Bancária Orçamentária acostada ao Id 14083153) — este devidamente apurado sob o crivo do contraditório —, impõe-se a concessão a reforma da decisão originária de modo a resguardar a efetividade do direito pleiteado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a decisão de origem a fim de deferir o pedido de imissão provisória na posse do bem indicado na petição inicial da ação de desapropriação originária, nos termos do art. 15, do Decreto-Lei nº 3.365/41, devendo o juízo de primeiro grau promover as diligências necessárias ao seu cumprimento (expedição de mandado e anotação no cartório de registro de imóveis respectivo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão de origem a fim de deferir o pedido de imissão provisória na posse do bem indicado na petição inicial da ação de desapropriação originária, nos termos do art. 15, do Decreto-Lei nº 3.365/41, devendo o juízo de primeiro grau promover as diligências necessárias ao seu cumprimento (expedição de mandado e anotação no cartório de registro de imóveis respectivo).